Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
I – A r. decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – A execução de título extrajudicial está embasada em duplicatas mercantis referentes à venda por empresa varejista de materiais impermeabilizantes para construção civil a pessoa física, que é destinatária final dos insumos, configurando-se relação de consumo entre as partes. Arts. 2o e 3o, ambos do CDC.
III – A declinação, de ofício, da competência para o foro de domicílio do executado consumidor amolda-se à previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, e à tese fixada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no acórdão do julgamento de mérito do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), de que "nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício".
IV – Agravo de instrumento desprovido.